Tribunal: TJDFT
Processo: 0725973-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725973-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP AGRAVADO: CENTRAL EXPRESSO TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que determinou a emenda à petição inicial de cumprimento de sentença, pelo qual a agravante pretende a conversão de obrigação de fazer em perdas e danos. A agravante narra que comprou seis (6) ônibus da agravada, em 2014, ao custo de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), dos quais pagou R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), a título de entrada. Acresce que foi impossível realizar a transferência dos veículos em razão de débitos vinculados aos veículos, que deveriam ter sido pagos pela agravada, motivando o ajuizamento da presente ação de obrigação de fazer. Aduz que, conforme decidido em sede de apelação, a agravada foi condenada a efetuar o pagamento de todos os débitos, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de multa diária. Alega que o cumprimento da obrigação não se mostra possível atualmente, uma vez que, como os bens permanecerem em nome da agravada, foram penhorados, removidos e levados à hasta pública pela Justiça Trabalhista, razão pela qual requereu a conversão em perdas e danos. Impugna a determinação da decisão agravada, no sentido de adequar o cumprimento de sentença para que seja primeiramente exigido o cumprimento da obrigação de fazer, mediante intimação pessoal, já que a obrigação se tornou impossível. Invoca os artigos 497 e 499, do CPC, e 248, esse do CC. Assevera haver urgência suficiente para justificar o deferimento do efeito suspensivo, ante o prazo assinalado para apresentação da emenda. Conclui requerendo a atribuição de efeito suspensivo, e, em provimento definitivo, que a obrigação de fazer seja convertida em perdas e danos, determinando-se a instauração da liquidação dos valores indenizatórios relativos às perdas e danos. Pelo despacho de ID 28128834, facultou-se à agravante justificar o cabimento do recurso. A agravante se manifestou no sentido de que o ato atacado possui conteúdo decisório e é apto a causar-lhe prejuízo, razão pela qual é cabível o agravo de instrumento. Reitera que a obrigação de fazer tornou-se impossível. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, quanto ao cabimento do recurso, cabe assentar que, embora a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça não admita a interposição de agravo de instrumento contra despachos que se limitam a determinar a emenda à petição inicial, exceção é feita àqueles atos que, independentemente da nomenclatura que lhe seja atribuída, ostentem carga decisória apta a causar prejuízo imediato à parte. No caso, o pronunciamento judicial atacado tem o seguinte teor: “A emenda apresentada no id. 90968970 ainda não atende. Inicialmente, esclareço à requerente que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos ocorre após o descumprimento da obrigação. Ademais, quanto à cobrança de astreintes, conforme esclarecido na decisão de id. 88299067, deve-se observar o disposto na Súmula 410 do STJ, de modo que são devidas após a intimação pessoal da parte. Assim, intime-se o exequente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, a fim de: - adequar a petição inicial para obrigação de fazer, em relação ao credor principal, com as adequações já determinadas nas emendas anteriores; - incluir no polo ativo o(a) advogado(a) credor(a) dos honorários advocatícios, pois tal crédito está incluído no débito ora objeto do cumprimento de sentença. Com o recebimento do cumprimento de sentença, a parte adversa será intimada, pessoalmente, para cumprir a obrigação, sob pena de incidência da multa já fixada. Venham aos autos nova petição inicial, nos termos acima” (ID 28083532). Analisando-se detidamente as razões recursais, bem como a manifestação apresentada em atendimento ao despacho precedente, verifica-se que o indeferimento, de plano, do pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é apta, ao menos em tese, a causar prejuízo imediato ao agravante, no sentido de lhe obstar acesso à jurisdição satisfativa e delongar ainda mais o já demorado processo, com vistas à reparação dos prejuízos reconhecidos em sentença transitada em julgado. Com efeito, a considerar-se como verdadeira a premissa de que os bens foram arrematados perante a Justiça do Trabalho, não haveria nenhuma razão prática – nem mesmo de ordem puramente processual – para se determinar a intimação da parte devedora para cumprir obrigação que se sabe impossível. Afinal, sendo o destino da obrigação tornada impossível regido por norma de direito material, a orientar pela sua conversão em perdas e danos, não há como extrair-se da legislação processual a necessidade de que tal conversão seja obrigatoriamente precedida de tentativas de intimação que já se sabe de antemão que não serão aptas a alcançar o desiderato pretendido. Some-se a isso o tempo decorrido desde o ajuizamento da ação, que remonta a 2016, a quantidade de reclamações trabalhistas a que responde a agravada (IDs 28083526 a 28083531) e o fato de que ela sequer conta atualmente com advogado nos autos para responder às intimações da fase de cumprimento (IDs 66665378, 72961833 e 77686775 dos autos de origem no 0009059-63.2016.8.07.0007) para se antever a grande probabilidade de que a obrigação de quitar os débitos dos ônibus não virá a ser cumprida, mesmo que ainda se vislumbre alguma possibilidade jurídica para tanto. Diante de tais considerações, há de se reconhecer, no mínimo, o risco de dano processual à parte, pela negativa de início imediato dos atos voltados à pretendida conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, além da movimentação desnecessária da própria máquina judiciária, a justificar que o presente agravo de instrumento seja recebido – ao menos nesta fase inicial e resguardada a competência final do egrégio colegiado. Prosseguindo, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto à probabilidade do direito, como sopesado acima, a cabal demonstração de que a obrigação de fazer se tornou impossível poderia, em tese, corroborar o raciocínio pela inocuidade de se instaurar a fase de cumprimento voltada à sua satisfação; contudo, no presente caso, a possibilidade de cumprimento não restou totalmente afastada, haja vista que a agravante demonstrou apenas a penhora e remoção dos veículos (IDs 28083526 a 28083531), mas não a sua expropriação, que se perfectibiliza com a assinatura do auto de arrematação - art. 903, do CPC. Ademais, o perigo da demora é mitigado pela circunstância de que, em sendo eventualmente indeferida a petição inicial do cumprimento de sentença, a questão ainda será passível de análise em sede de recurso de apelação. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Exclua-se o nome da advogada vinculada à parte agravada no cadastro do PJe, ante a sua destituição, devidamente comunicada nos autos de origem (IDs 66665378, 72961833 e 77686775). Faculto ao agravante a apresentação de documentação complementar a fim de demonstrar a efetiva expropriação dos seis ônibus em questão, no prazo de quinze (15) dias. Decorrido tal prazo, devidamente certificado, intime-se a parte agravada, pela via postal, para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator